Tribunal: TJMT
Processo: 0001954-34.2014.8.11.0091
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001954-34.2014.8.11.0091
APELANTE: ILMO JOSE KIST
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DANO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – 1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO DECLARAÇÃO E RECONHECIMENTO DA ABSOLVIÇÃO DESCRITOS NOS ARTIGOS 163, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, 329 E 331, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO DECLARADA E RECONHECIDA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM – PRELIMINAR REJEITADA – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – INOCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL NÃO ALCANÇADO DE 08 ANOS – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - 3. PRETENDIDA EXTINÇÃO DO FEITO OU ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELA NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO FEITO A OUTRO RITO – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO SE MANIFESTAR ACERCA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 337 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
Havendo a declaração e reconhecimento na sentença por parte do magistrado quanto a absolvição do réu com relação aos delitos descritos nos artigos 163, parágrafo único, IV, 329 e 331, todos do Código Penal, os argumentos preliminares devem ser rejeitados.
Considerado que não houve o transcurso de mais de 08 anos, entre as barreiras suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, imperioso concluir que não materializou a prescrição da pretensão punitiva.
O Superior Tribunal de Justiça, tem entendido que havendo desclassificação do delito ou procedência parcial da pretensão punitiva, deve ser conferida ao Ministério Público a oportunidade de se manifestar acerca do oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo.
“Súmula no. 337 do STJ: É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva".

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001954-34.2014.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA JESUS DOS SANTOS MARTH - CPF: 910.317.531-68 (VÍTIMA), ILMO JOSE KIST - CPF: 521.590.199-68 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - CPF: 546.242.318-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DANO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – 1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO DECLARAÇÃO E RECONHECIMENTO DA ABSOLVIÇÃO DESCRITOS NOS ARTIGOS 163, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, 329 E 331, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO DECLARADA E RECONHECIDA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM – PRELIMINAR REJEITADA – 2.

PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – INOCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL NÃO ALCANÇADO DE 08 ANOS – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - 3. PRETENDIDA EXTINÇÃO DO FEITO OU ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELA NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO FEITO A OUTRO RITO – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO SE MANIFESTAR ACERCA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 337 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a declaração e reconhecimento na sentença por parte do magistrado quanto a absolvição do réu com relação aos delitos descritos nos artigos 163, parágrafo único, IV, 329 e 331, todos do Código Penal, os argumentos preliminares devem ser rejeitados.

Considerado que não houve o transcurso de mais de 08 anos, entre as barreiras suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, imperioso concluir que não materializou a prescrição da pretensão punitiva.

O Superior Tribunal de Justiça, tem entendido que havendo desclassificação do delito ou procedência parcial da pretensão punitiva, deve ser conferida ao Ministério Público a oportunidade de se manifestar acerca do oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo.

“Súmula no. 337 do STJ:
É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação criminal
interposta por ILMO JOSE KIST contra a sentença prolatada que quanto ao crime tipificado no artigo 163, parágrafo único, III do Código Penal, por ter pena mínima inferior a 01 ano, o magistrado suspendeu o julgamento, convertendo em diligência, abrindo espaço para a manifestação do Ministério Público sobre a suspensão condicional do processo.

Em suas razões recursais, o apelante pretende preliminarmente, a nulidade da sentença, sustentando que o magistrado não declarou e reconheceu a absolvição quanto aos delitos contidos nos artigos 163, parágrafo único, IV, 329 e 331, todos do Código Penal. Pretende também preliminarmente o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, no tocante ao delito previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

No mérito, quanto ao delito previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, a defesa pleiteia a extinção do feito, sustentando que outro procedimento, com outro rito, deveria ser instaurado, nos termos da Lei no. 9.099/25.

O Ministério Público deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador, Dr. Siger Tutiya, manifesta pela
rejeição
das preliminares e no mérito, pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 15/03/2014, por volta das 11h00min, o acusado deteriorou coisa alheia, por motivos egoísticos em relação à vítima Maria Aparecida Jesus dos Santos e também contra o patrimônio público.

Na ocasião, o acusado, que exerce atividade de comércio naquela localidade, estava inconformado com alguns vendedores ambulantes deste município que lá estariam comercializando alimentos, tais como, marmitex, salgados e refrigerantes, fato que estaria causando-lhe prejuízos, pois suas vendas haviam diminuído.

Diante disso, com a intenção de cessar as vendas, o acusado aproximou-se da vítima e a empurrou, ato contínuo derrubou todos os pertences utilizados para organizar a barraca de vendas, isso no intuito de assegurar para si a clientela.

Por conta dessa reação, a autoridade policial efetuou a detenção do acusado, que oferecendo resistência à prisão e entrou em luta corporal com o policial. Consta ainda que ao ser contido o acusado desferiu chutes contra a viatura da polícia, quebrando o vidro da janela da porta traseira.

Durante o percurso até a Delegacia de Polícia, o acusado proferiu palavras de baixo calão e ameaçou por palavras os policiais, de causar-lhes mal injusto e grave consistente em matá-los.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO DECLARAÇÃO E RECONHECIMENTO DA ABSOLVIÇÃO DESCRITOS NOS ARTIGOS 163, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, 329 E 331, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

Pretende o turno defensivo a nulidade da sentença, sustentando que o magistrado não declarou e reconheceu a absolvição quanto aos delitos contidos nos artigos 163, parágrafo único, IV, 329 e 331, todos do Código Penal.

Analisando a sentença de origem, observou que o magistrado sim declarou e reconheceu a absolvição quanto aos delitos descritos nos artigos 163, parágrafo único, IV, 329 e 331, todos do Código Penal.

Ao proferir a sentença, o magistrado assim fundamentou:

“Consignando que acusação, ação e processo não são a mesma coisa, cabe afirmar que a sentença penal condenatória apenas pode existir se houver, em momento imediatamente anterior, o pleito de condenação, pois, do contrário, o que se terá é condenação sem acusação, o que, se admitido, lança à terra o raciocínio e a conclusão acima vincados quanto ao sistema por aqui adotado (acusatório, repete-se).

Por este e por outro motivo que o mesmo Aury Lopes conclui, mas desta vez com as palavras de Geraldo Prado, que “é nula a sentença condenatória proferida quando a acusação opina pela absolvição. O fundamento da nulidade é a violação do contraditório” (idem).

Marcar posição em torno do assunto, definindo-se que o Ministério Público (ou o particular em situação de “subsidiária da pública”) deve requerer a condenação no início e no fim do processo, como é fácil perceber, passa pela relevância que se dá à fase das alegações finais (arts. 403 e 534, ambos do CPP).

Entende-se que deve ser encarada como “denúncia (o ato, não a peça)” qualificada pelo contraditório (procedimento em contraditório, decorrente da fase de instrução processual). Com isso, se não menos certo ser possível o incremento do cenário de imputação (art. 384 do CPP, a chamada “mutatio libelli”), deve-se também compreender que ali se encontra a derradeira posição do acusador em torno da procedência da imputação anteriormente feita (quando da Denúncia ou na “mutatio”). E a definitiva posição significa que a acusação, em caso de requerimento (e não opinião, como se encontra no art. 385), deixa de ser feita, passando a ter interesse, o “acusador”, apenas na absolvição, inexistindo a acusação, o que não pode ser confundido com desistência do “processo” ou da “ação”.

Sem a manutenção da acusação (a qual sofre a incidência do cenário fático-procedimental pós-contraditório), a conclusão processual (leia-se, a decisão judicial) não pode ser a condenação, pois o que se teria e como visto, seria condenação sem acusação (imputação), o que é exatamente a mesma coisa que o Julgador (atente-se para a maiúscula) condenar “porque sim”, o que, com a devida vênia, é inconstitucional, pois violador, o ato, do devido processo legal.

Assim, como anota Paulo Rangel, “ou adotamos o sistema acusatório com as implicações e consequências que lhe são inerentes, ou fingimos que nosso sistema é acusatório e adotamos o inquisitivo com roupa de acusatório” (RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 18. ed., rev., ampl. e atual., 1a tir. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. “E-book”, sem paginação).

E conforme também assinala Alexandre Morais da Rosa (Guia compacto do processo penal conforme a teoria dos jogos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. E-book, sem paginação), asseverando a não-recepção do art. 385 do CPP pela CF/88, Paulo Rangel conclui:

O art. 385 do CPP não foi recepcionado pela Constituição da República.

Não está mais autorizado o juiz a decidir, em desfavor do acusado, havendo pedido do Ministério Público em sentido contrário. O titular exclusivo da ação penal é o Ministério Público e não o juiz. A busca da verdade, pelo juiz, compromete sua imparcialidade na medida em que deseja decidir de forma mais severa para o acusado em desconformidade com o órgão acusador, que é quem exerce a pretensão acusatória.

Não passa desapercebido que a marcação de posição aqui feita pode levar à instigante pergunta no sentido de ficar o Julgador vinculado ao requerimento de absolvição feito pelo acusador (Ministério Público, em regra). Sobre isso, melhor reproduzir a resposta dada pelo citado Paulo Rangel:

[...] se o sistema do seu País for acusatório, sim, se for o inquisitório, não. Qual é o sistema do País em que você vive? Acusatório? Então deve se ater à pretensão acusatória do MP e, se este retirar a acusação, não obstante ainda haver processo, que não se confunde com a ação, deve o juiz absolver o acusado. Do contrário, se assim não for, o juiz estará fazendo acusação sem ser autor e sem haver ação. (RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 18. ed., rev., ampl. e atual., 1a tir. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. “E-book”, sem paginação).

Portanto, aqui se conclui: a primeira parte do art. 385 do CPP não foi recepcionada pela Constituição Federal de 88.

Assim, havendo requerimento de absolvição pelo Ministério Público, não pode haver sentença penal condenatória.

II.2 DA IMPUTAÇÃO

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação quanto ao art. 163, par. único, III, do CP, requerendo a absolvição quanto às demais imputações.

Assim, de acordo com a construção argumentativa feita, de rigor a absolvição quanto aos arts. 163, p. único, IV, 329 e 331, todos do CP.

Com isso, o que se tem é a imputação quanto ao art. 163, p. único, III, do CP. Analisando-se o tipo, nota-se que a pena mínima cominada, permitiria o oferecimento de suspensão condicional do processo.

(...) Por isso, deve ser possibilitada a manifestação do Ministério Público sobre a suspensão condicional do processo, suspendendo-se o julgamento (“convertendo em diligências”, como dizem muitos)” (sic - id. 77679453) (destaquei)

Assim, sem maiores delongas, tenho como incabível a preliminar aventada,
razão pela qual a rejeito.

DA PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA REFERENTE AO CRIME DO ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL.

O apelante, preliminarmente em suas razões protesta pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no tocante ao delito previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Analisando detidamente os autos, verifico que razão não assiste ao apelante em suas razões defensivas, senão vejamos.

Percebe-se que o recorrente desenvolve raciocínio defensivo presumindo que a pena a ser aplicada pelo magistrado, seria em tese fixada no mínimo legal, ou seja, 06 (seis) meses de detenção.

Ainda que seja interessante o argumento defensivo, tem-se que a pena a ser aplicada na sentença não pode ser aquela presumida pela defesa, sem qualquer demonstração e sustentação fático jurídica anterior, é preciso observar as circunstâncias judicias previstas no artigo 59 do Código Penal, bem como os demais critérios estabelecidos nas outras fases da dosimetria da pena, até mesmo porque se assim o fosse, estaríamos diante de um exercício de futurologia pura e simplesmente.

Cumpre destacar que o artigo 109 do Código Penal prevê que antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do artigo 110 do Código Penal, a prescrição regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, sendo que no caso em tela a reprimenda máxima é de 03 anos, logo o prazo prescricional é de 08 anos.

Ressalto que ainda que não houvesse suspensão do julgamento, não haveria o transcurso do lapso temporal em nenhum dos marcos interruptivos, logo não merece ser acolhido o pleito de reconhecimento da prescrição.

Dessa forma, diante da prescrição não se fazer presente,
não acolho a preliminar pretendida.

MÉRITO – DA EXTINÇÃO DO FEITO.

Pretende o recorrente quanto ao delito previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, a extinção do feito, sustentando que outro procedimento, com outro rito, deveria ser instaurado, nos termos da Lei no. 9.099/25.

Ao analisar os autos, observo que com relação ao crime do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, o juiz verificou que tal tipo penal, permite o oferecimento de suspensão condicional do processo, tendo em vista a pena mínima cominada em lei, e, por isso suspendeu o julgamento, convertendo em diligência, permitindo que o Ministério Público se manifeste quanto a suspensão condicional do processo.

Acerca dessa questão, o Superior Tribunal de Justiça, tem entendido que havendo desclassificação do delito ou procedência parcial da pretensão punitiva, deve ser conferida ao Ministério Público a oportunidade de se manifestar acerca do oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo.

Assim, vejamos a Súmula no. 337 do STJ:

"É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva".

Sendo assim, verificando que o apelante foi absolvido das imputações de resistência, desacato e dano qualificado por deterioração de coisa alheia, lançadas na denúncia, subsistiu apenas a acusação de dano qualificado por atingir bem público, tipificado no artigo 163, parágrafo único, III, do Código Penal, para a qual a pena mínima prevista é inferior a 01 ano, de modo que não pode o julgador condenar o réu pelo fato remanescente sem antes oportunizar ao Ministério Público o oferecimento dos benefícios da Lei no 9.099/95.

Nesse sentido:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SÚMULA 337/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PARA ESTELIONATO. BENEFÍCIOS DA LEI N. 9.099/1995. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...) 2. Conforme a dicção da Súmula 337/STJ, 'é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva'. Diante disso, deve ser aberto prazo para o Ministério Público, a fim de que verifique a possibilidade de oferecimento dos benefícios previstos na Lei n. 9.099/1995, não cabendo ao julgador tal análise, uma vez que trata de prerrogativa do órgão ministerial. 3. Tendo sido, no caso em apreço, operada a desclassificação da conduta inicial do paciente do delito de apropriação indébita para estelionato, em primeiro grau de jurisdição, caberia ao Magistrado processante a suspensão do julgamento, com a imediata remessa do feito ao órgão ministerial para manifestação sobre os institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/1.995, já que seria cabível, em tese, a concessão do sursis processual, considerando o quantum de pena mínima estabelecido pelo preceito secundário do tipo penal previsto no art. 171 do Estatuto Repressor, que corresponde a 1 (um) ano de reclusão. Logo, ao ter proferido decisão condenatória, o Julgado de 1o grau impôs ao paciente manifesto constrangimento, segundo reiterada jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, mantida a desclassificação, anular o acórdão ora impugnado e a sentença condenatória, a fim de que sejam os autos remetidos ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento da suspensão condicional do processo." (HC 393.693/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017)

Em suma, a decisão de suspensão condicional do processo não é uma condenação, posto que não se traduz em culpa do acusado pela infração penal, estando o feito somente paralisado em virtude da ratificação em juízo do acordo entre a promotoria e o denunciado, mediante dadas condições.

Há salientar que realizada a proposta, o réu também não está constrangido a aceitá-la, na medida em que pode preferir provar sua inocência em grau de recurso.

Assim, tenho que ao converter o julgamento em diligência determinando a remessa dos autos ao Ministério Público para eventual proposta de suspensão condicional do processo, o magistrado decidiu corretamente.

Há ressaltar, sendo aceita a proposta de suspensão condicional do processo, poderá ser homologada pelo juízo origem. Em caso de não ser aceita, os autos devem então retornar ao magistrado de primeiro grau para prosseguimento do julgamento.

Destarte, não há que se falar em extinção do feito, para instauração de outro procedimento, com outro rito - Lei no. 9.099/95, muito menos em absolvição, uma vez que é necessário primeiramente a manifestação do órgão ministerial quanto à possibilidade da proposta de suspensão do processo.

Dessa forma, não há como dar azo a pretensão defensiva de extinção do feito e absolvição.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer, REJEITO
as preliminares e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021